Tribunal: TJES
Processo: 5006373-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZANOTTI CAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Zanotti Café Comércio Importação e Exportação Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Supergasbras Energia Ltda., condenando a ré ao pagamento de R$ 183.784,10, com atualização monetária e juros pela taxa Selic, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O litígio originou-se do descumprimento de cláusula de exclusividade contratual, sob alegação de que a ré comercializou produtos de concorrente sem comunicação formal de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a cláusula de renovação automática do contrato é válida e aplicável ao caso; (iii) determinar se a multa contratual imposta à ré deve ser reduzida por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato firmado entre as partes não configura relação de consumo, pois os insumos adquiridos pela recorrente integram sua cadeia produtiva, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a apelante não comprovou sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica para justificar a mitigação da teoria finalista.

5. A cláusula de renovação automática do contrato é válida, pois foi redigida de forma clara e objetiva, estabelecendo a renovação por períodos sucessivos, salvo manifestação contrária expressa no prazo estipulado. A apelante teve amplo acesso ao contrato e poderia ter contestado a cláusula antes da contratação ou no prazo para recusa da renovação.

6. A multa contratual imposta à apelante decorre de obrigação previamente conhecida e aceita, não se tratando de penalidade desproporcional ou abusiva. A recorrente anuiu expressamente à cláusula penal, e a redução do valor só seria possível caso ficasse demonstrado seu caráter excessivo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos empresariais em que o produto adquirido integra a atividade econômica da parte contratante.

2. Cláusula de renovação automática é válida quando redigida de forma clara e objetiva, garantindo à parte contratante a possibilidade de manifestação contrária dentro do prazo estipulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.189.393/AL; TJES, AI nº 5010741-49.2022.8.08.0000; TJMG, AC nº 10000220272074001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ZANOTTI CAFÉ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré a pagar o valor descrito na exordial, decorrente do cálculo previsto no instrumento contratual, com exceção do numerário atinente ao custo de retirada do tanque de gás, o que remonta a quantia, já atualizada até a propositura da ação, de R$ 183.784,10 (cento e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos). Juros da citação pela Selic, já englobando a correção monetária, a qual deverá seguir os índices do Poder Judiciário Capixaba entre a propositura da ação e a citação. Outrossim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
ZANOTTI CAFÉ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
aduz, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a cobrança da multa contratual se deu de forma genérica e indeterminada, sem a devida liquidez e comprovação dos valores que a compõem. No mérito, sustenta, em suma:
(i)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alegando sua hipossuficiência técnica e econômica frente à apelada, nos termos da Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a nulidade da cláusula de renovação automática do contrato, sob o fundamento de que se trata de cláusula restritiva de direitos, que deveria ter sido redigida com destaque e submetida à ciência expressa do aderente, em observância aos princípios da informação e transparência;
(iii)
não houve comunicação clara sobre essa cláusula, o que a torna abusiva e, portanto, inaplicável ao caso.

Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de acolher a preliminar de inépcia da inicial. Subsidiariamente, no mérito, requer que seja julgado improcedente o pedido autoral, de modo a reconhecer a não renovação automática do contrato e/ou a nulidade da cláusula de renovação automática, e, consequentemente, reconhecer a ausência de descumprimento do contrato em relação a obrigação de aquisição exclusiva de gás GLP após os 60 primeiros meses de vigência do contrato, e, via reflexa, a inexigibilidade da multa contratual.

De forma subsidiária, na hipótese de rejeição da tese recursal pela preliminar de inépcia da inicial ou improcedência do pedido autoral, pugna pela redução equitativa da multa, nos termos do art. 413 do Código Civil, sob o argumento de que o valor estipulado se mostra excessivo e desproporcional. Defende que a penalidade imposta corresponde a aproximadamente 274% do valor global do contrato original, o que configuraria enriquecimento sem causa por parte da apelada.

Contrarrazões apresentadas por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
no Id n. 12000441, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso

(suscitada de ofício)

Como se sabe, a preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Neste sentido, prevê o artigo 507 do Código de Processo Civil, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
No caso em tela, a parte recorrente traz, dentre as suas teses recursais, a tese de inépcia da inicial. Todavia, a preliminar de inépcia da inicial já foi analisada por ocasião da decisão lançada no Id n. 12000329.

Desse modo, a matéria da decisão ora objurgada já foi elemento de decisão anterior transitada em julgado, e não pode ser alvo de discussão neste momento, razão pela qual se conclui pela preclusão da questão debatida.

A coisa julgada é instituto que veda a alteração de questões já decididas no processo de conhecimento, as quais passam a ser acobertadas pela imutabilidade, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Assim,
não conheço parcialmente do recurso
interposto por
ZANOTTI CAFE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, considerando que a preliminar de de inépcia da inicial já foi analisada no curso do processo, não tendo a parte interposto recurso cabível no momento processual adequado.

É como voto.

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ZANOTTI CAFÉ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré a pagar o valor descrito na exordial, decorrente do cálculo previsto no instrumento contratual, com exceção do numerário atinente ao custo de retirada do tanque de gás, o que remonta a quantia, já atualizada até a propositura da ação, de R$ 183.784,10 (cento e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos). Juros da citação pela Selic, já englobando a correção monetária, a qual deverá seguir os índices do Poder Judiciário Capixaba entre a propositura da ação e a citação. Outrossim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

A demanda teve origem na alegada quebra de cláusula de exclusividade contratual firmada entre as partes, na qual a autora (
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA)
afirmou que a ré (
ZANOTTI CAFÉ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA)
passou a comercializar produto de concorrente, descumprindo os termos da avença.

A requerente pleiteou a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual, prevista em cláusula específica do contrato, sob o argumento de que não houve comunicação formal de rescisão contratual.

O magistrado de primeiro grau afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o fundamento de que a relação contratual estabelecida entre as partes não se enquadra nos parâmetros da teoria finalista para reconhecimento da vulnerabilidade da ré. Ademais, entendeu pela validade da cláusula de renovação automática do contrato, tendo concluído pela sua aplicabilidade no caso concreto.

Por outro lado, considerou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo o montante da multa contratual cobrada pela autora, ao excluir da base de cálculo o custo de retirada do tanque de gás, por ausência de comprovação documental. Assim, fixou a condenação no valor de R$ 183.784,10 (cento e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), com correção monetária e juros moratórios pela taxa Selic, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa
ZANOTTI CAFÉ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
aduz, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a cobrança da multa contratual se deu de forma genérica e indeterminada, sem a devida liquidez e comprovação dos valores que a compõem. No mérito, sustenta, em suma:
(i)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alegando sua hipossuficiência técnica e econômica frente à apelada, nos termos da Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a nulidade da cláusula de renovação automática do contrato, sob o fundamento de que se trata de cláusula restritiva de direitos, que deveria ter sido redigida com destaque e submetida à ciência expressa do aderente, em observância aos princípios da informação e transparência;
(iii)
não houve comunicação clara sobre essa cláusula, o que a torna abusiva e, portanto, inaplicável ao caso.

Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de acolher a preliminar de inépcia da inicial. Subsidiariamente, no mérito, requer que seja julgado improcedente o pedido autoral, de modo a reconhecer a não renovação automática do contrato e/ou a nulidade da cláusula de renovação automática, e, consequentemente, reconhecer a ausência de descumprimento do contrato em relação a obrigação de aquisição exclusiva de gás GLP após os 60 primeiros meses de vigência do contrato, e, via reflexa, a inexigibilidade da multa contratual.

De forma subsidiária, na hipótese de rejeição da tese recursal pela preliminar de inépcia da inicial ou improcedência do pedido autoral, pugna pela redução equitativa da multa, nos termos do art. 413 do Código Civil, sob o argumento de que o valor estipulado se mostra excessivo e desproporcional. Defende que a penalidade imposta corresponde a aproximadamente 274% do valor global do contrato original, o que configuraria enriquecimento sem causa por parte da apelada.

Contrarrazões apresentadas por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
no Id n. 12000441, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Pois bem.

A contratação entre as partes teve por objeto a aquisição de insumos destinados à implementação e ao desenvolvimento da atividade empresarial da recorrente, integrando a cadeia produtiva desta, o que afasta a condição de destinatária final do produto.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA INSTALAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA. ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. AQUISIÇÃO COMO INSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL).
2. Caso concreto em que não é possível a aplicação da teoria finalista mitigada, uma vez que a aquisição de produtos não tinha como destinatário final a parte agravante, mas sim a intenção de incremento de sua atividade (clínica médica). 3. Hipótese, ademais, em que não se discute a existência de vícios em produto, o que poderia sinalizar hipossuficiência técnica, mas a demora na entrega das mercadorias adquiridas, circunstância que afasta a incidência do CDC. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010741-49.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITAL DE GIRO – PESSOAL JURÍDICA E AVALISTA – INAPLICABILIDADE DO CDC – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, “[...] É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. (...) 9. Agravo interno parcialmente provido”. (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021) 2. No caso dos autos, como demonstrado pela Magistrada a quo, não se pode reconhecer a relação de consumo decorrente da contratação de empréstimo utilizado para o fomento da atividade negocial da empresa Capixaba Food Alimentos Ltda, por tal razão, correto o indeferimento da inversão do ônus da prova pleiteada de acordo com o disposto no artigo 6º, VIII, do CDC. 3. Ademais, apenas para efeito de argumentação, tendo os agravantes assinado o contrato na condição de avalistas, obrigam-se ao pagamento da dívida, solidariamente, nas mesmas condições do devedor desse título, de modo que a eles não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
4. Importante frisar que não se desconhece orientação daquela mesma Corte Superior no sentido de ser possível a mitigação da aplicação da teoria finalista nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, comprove “a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do tomador do empréstimo” (Edcl no Ag 1371143/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJ: 07/03/2013). 5. Entretanto, não se trata da hipótese dos presentes autos, porquanto não constatada/comprovada, ao menos em sede de cognição sumária, com as provas carreadas ao presente instrumento, a vulnerabilidade dos agravantes. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010649-71.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 10/05/2023)

Destaco, ademais, que a parte apelante não comprovou de forma robusta a hipossuficiência alegada, o que inviabiliza a aplicação excepcional do CDC ao caso concreto. Assim, correta a sentença ao afastar a incidência da legislação consumerista.

No que tange à suposta nulidade da cláusula de renovação automática do contrato, igualmente mantenho o entendimento do juízo de origem. Como se extrai dos autos, a cláusula contratual impugnada foi redigida de forma clara e objetiva, estabelecendo que o contrato seria renovado automaticamente por períodos sucessivos, salvo manifestação escrita em sentido contrário no prazo de 30 dias antes do vencimento.

Ora, é cediço que os contratos fazem lei entre as partes, sendo expressão do princípio do pacta sunt servanda. Como bem pontua Orlando Gomes:
"A força obrigatória atribuída aos contratos é o fundamento da segurança das relações jurídicas. Se o contrato foi celebrado em observância a todos os pressupostos e requisitos, deve ser executado pelas partes que nele anuíram."
(GOMES, Orlando. Contratos. 7ª ed. Forense, 1979, p. 40).

Excepcionalmente, admite-se a intervenção judicial nos contratos quando configurada hipótese de nulidade, anulabilidade ou manifesta abusividade. Contudo, no caso concreto, não se verificam tais circunstâncias.

O contrato foi firmado entre empresas, em ambiente negocial, e a apelante teve amplo acesso às suas cláusulas, podendo questioná-las antes da contratação ou manifestar seu desinteresse dentro do prazo estipulado. Assim, não há qualquer vício na cláusula impugnada.

No mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA AFASTADA - CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nas hipóteses em que não há prova de vulnerabilidade da pessoa jurídica.
2. O contrato é a expressão da vontade livre e autônoma dos contratantes, ele não pode, em regra, ser modificado, a não ser por mútuo acordo. 3. Não há abusividade no contrato em que foi estabelecida a renovação automática do pacto.
(TJ-MG - AC: 10000220272074001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 01/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE CORRETAGEM COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1- AUTORIZAÇÃO DE VENDA OUTORGADA COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE.
AVENTADA INFRINGÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E NULIDADE DA CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO ACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CORRETAGEM COM EXCLUSIVIDADE E POR PRAZO INDETERMINADO, NOS TERMOS DOS ARTS. 726 E 727, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. 2- AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO DAS PARTES PELA IMOBILIÁRIA. IRRELEVÂNCIA. INÉRCIA OU OCIOSIDADE DA EMPRESA AUTORA NO CUMPRIMENTO DO SEU DEVER NÃO DEMONSTRADAS. INCLUSIVE, HÁ INDÍCIOS ACERCA DA APROXIMAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR EFETIVADA PELA PARTE AUTORA. 3- POSSIBILIDADE DE RATEIO DA COMISSÃO E PAGAMENTO PELO COMPRADOR. TESE INSUBSISTENTE. CONTRATO FIRMADO ENTRE IMOBILIÁRIA E VENDEDOR. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50168416220208240091, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Turma Recursal)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário da apelante para redução equitativa da multa contratual, entendo que tal pleito não merece prosperar. Alega a recorrente que a multa estipulada corresponde a aproximadamente 274% do valor global do contrato, o que configuraria enriquecimento sem causa da parte contrária.

No entanto, perfilho do mesmo entendimento fixado pelo magistrado de origem ao fundamentar que
"a ré não logrou êxito em afastá-lo, na medida em que ela própria anuiu quando do início do contrato com o valor indicado pela autora, constando sua assinatura no documento, o que demonstra que ela tinha ciência do que seria empregado para iniciar as vendas, não podendo agora valer-se de tal alegação para reduzir a multa que lhe fora imposta (pág. 5 do documento contido no id. 22764756)."

Assim, resta evidenciado que a multa contratual imposta à apelante decorre de obrigação previamente conhecida e aceita, não se tratando de penalidade desproporcional ou abusiva. Diante disso, ratifico a sentença nesse ponto, afastando a redução pretendida pela recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO, em parte,
do recurso de Apelação Cível interposto por
ZANOTTI CAFÉ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar